Tribunal: TJDFT
Processo: 0008288-21.2007.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. 1 ANO. STJ. RESP No 1.340.553/RS. INÍCIO DO PRAZO. AUTOMÁTICO. CIÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS. DECISÃO FORMAL DE SUSPENSÃO. INEXIGIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA.
1. Em execução fiscal, a prescrição intercorrente ocorre quando, após o decurso do prazo de 1 ano de suspensão do processo, sem localização do devedor ou de bens penhoráveis, há o transcurso do prazo prescricional aplicável ao crédito exequendo (Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 2o e 4o).
2. De acordo com entendimento do STJ, ao julgar o REsp no 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o prazo de 1 ano de suspensão tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Havendo ou não petição da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
3. Não há inércia da Fazenda Pública quando protocolizar manifestação dentro do prazo prescricional e demonstrar interesse no impulsionamento do feito, se o requerimento estiver pendente de análise e providências pelo juízo de origem.
4. Recurso conhecido e provido.